Tribunal: TJSP
Processo: 1002091-15.2023.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais. Interrupção no fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

Incontroverso que a loja autora ficou sem energia por período estimado de 8h, durante o dia 13/06/2023. Verossimilhança de que a suspensão foi indevida, pois a ordem de serviço mencionava a loja vizinha como inadimplente.

A falha na prestação

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais. Interrupção no fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

Incontroverso que a loja autora ficou sem energia por período estimado de 8h, durante o dia 13/06/2023. Verossimilhança de que a suspensão foi indevida, pois a ordem de serviço mencionava a loja vizinha como inadimplente.

A falha na prestação de serviços não autoriza, por si só, a indenização por danos morais. A pessoa jurídica sofre danos morais quando abalada sua imagem, sua credibilidade perante sua clientela, ou seja, quando ferida sua honra objetiva. Supostamente teriam passado algumas horas do prazo para restabelecimento da energia, porém ainda ocorreu no mesmo dia da interrupção e não há prova de que houve impedimento integral do desenvolvimento das atividades da pessoa jurídica autora durante o período do corte. Alegação de que os prepostos da ré mencionaram em voz alta que a autora seria "caloteira" não comprovada. Pedido da autora para julgamento antecipado do mérito, sem produção de outras provas.

Danos morais não caracterizados. Sentença mantida.

Recurso desprovido.